Tribunal: STF
Processo: ARE 1402115
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Vander Lima Rubert, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    ”EMENTA: APELAÇÕES - PRELIMINARES - NULIDADES - TRANSNACIONALIDADE DA TRAFICÂNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES FUDAMENTADAS - LIMITES ÀS RENOVAÇÕES - INDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DE LINHAS INTERCEPTADAS - POLICIAIS AUTORIZADOS A ACESSAR OS DADOS - EXAME PERICIAL - DEGRAVAÇÃO - TESTEMUNHA DO JUÍZO - OITIVA APÓS INTERROGATÓRIO - NÃO FOI A ÚNICA PROVA PARA A CONDENAÇÃO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADAS - PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS E CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - PENA- BASE - REDUÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO - PENA DE MULTA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS REPRIMENDAS - DELAÇÃO PREMIADA- ISENÇÃO DAS CUSTAS - PEDIDO PARA OFICIAR AUTORIDADES INCOMPETENTES - INDEFERIDO.



    A alteração da competência, no caso, da Justiça Estadual para a Federal, demanda a existência de provas robustas da transnacionalidade da traficância, o que não restou demonstrado. Precedente.



    Na hipótese em que interceptações telefônicas apontam ara a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação em diversas Comarcas e Estados, a competência é definida pelo juízo que autorizou as interceptações, nos moldes do artigo 83 do CPP. Precedentes. Preliminares rejeitadas.



    Como todos os pedidos de interceptação telefônica feitos pela Polícia foram objeto de decisões fundamentadas proferidas pelos magistrados com atuação nas Comarcas de Bom Jesus do Norte e da Capital, esta última em razão do início do período de recesso forense, não há que se falar em vício pela ausência de autorização judicial.



    Embora os primeiros atos de quebra de sigilo de comunicações telefônicas tenham sido deferidos pela magistrada de Bom Jesus do Norte, possível constatar que, com o advento do recesso judiciário do ano de 2011, os novos requerimentos visando a interceptação foram requeridos pelos delegados atuantes na Superintendência de Polícia do Interior -SPI e deferidos pela magistrada com atuação no plantão judiciário, sendo os demais pleitos deferidos pelo magistrado da Vara da Central de Inquéritos de Vitória, o qual à época, era o competente para o exame de incidentes judiciais a serem decididos em sede de inquérito policial, dentre eles, a quebra do sigilo de comunicações telefônicas. Inteligência do artigo 50, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar no 234/2002. Doutrina e Precedentes dos STJ.



    Apesar de a Lei no 9.296/1996 ter previsão expressa no sentido de que o prazo para o monitoramento telefônico é de quinze (15) dias, renovável por igual período, não estatuiu acerca de limites para a renovação das prorrogações dessas interceptações, de modo que não há que se falar na existência de excesso de prazo na realização da medida renovada diversas vezes por decisões fundamentadas.



    Possível constatar que tanto nos requerimentos feitos pela polícia, como nas decisões que determinaram a interceptação das comunicações telefônicas, foi feita a identificação dos usuários das linhas, ao menos por meio de apelido, bem como foi autorizado o acesso e exame dos dados interceptados por dois Investigadores de polícia, daí porque não há que se falar na existência de nulidade.



    É dispensável a realização de análise por expert dos dados extraídos da interceptação telefônica, mesmo naqueles casos onde se pretende a degravação de trechos dos diálogos interceptados, bem como é desnecessária a degravação integral das conversas interceptadas. Doutrina e Precedentes dos Tribunais Superiores. Preliminares rejeitadas.



    A oitiva de testemunha do juízo é uma prerrogativa conferida pela lei ao juiz para que possa produzir provas orais que entender necessárias para a decisão da causa, de modo que não existe impedimento a que o magistrado ouça, durante a instrução do processo, qualquer testemunha, seja ela arrolada ou não pelas partes. Precedentes dos Tribunais Superiores.



    Ademais, o depoimento da testemunha do juízo não foi a única prova utilizada para chegar à condenação dos réus, eis que serviu apenas co meio de confirmação do juízo condenatório, juntamente aos demais elementos de prova.



    Além disso, a colheita do depoimento da testemunhal do juízo após interrogatório dos réus não importa na existência de nulidade, ainda mais quando em sede do procedimento específico estatuído pela Lei no11.343/06, no qual o interrogatório dos réus é o primeiro ato. Precedentes. Preliminares rejeitadas.



    Após a prolação da sentença condenatória, não se mostra mais possível a alegação de inépcia da denúncia, na medida em que aquela é que passa a ser o alvo de eventual nulidade. Precedentes do STJ. Preliminares rejeitadas.



    Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminares não conhecidas.



    A defesa de um dos acusados foi devidamente intimada para se manifestar sobre a juntada do interrogatório de uma corre, bem como por meio deste depoimento não é possível extrair informações capazes de alterar o quadro fático delineado nos autos em relação a qualquer um dos acusados, eis que ela se limitou a negar os fatos que lhe foram imputados e a trazer informações já reveladas por outros meios de prova, de modo que fica afastada qualquer alegação d nulidade.



    Por estar bem demonstrado que os elementos de prova colhidos durante o inquérito policial não são as únicas provas capazes de justificar o édito condenatório, eis que os vastos elementos de prova colhidos em juízo fornecem o alicerce necessário para manter a condenação, inexiste qualquer nulidade neste ponto. 



    Comprovado que um dos acusados atuava associadamente e de forma estável com os demais réus, chefiando as ações criminosas durante todo período das investigações, em especial por ser o encarregado de remeter para o Espirito Santo as fartas quantidades de drogas apreendidas, justificada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.



    Demonstrado que um dos apelantes, agindo de maneira associada com os demais acusados, reiteradamente adquiria grande quantidade de entorpecente vinda de outros Estados (1 tonelada de maconha"), além de guardar e ter em depósito enorme quantidade de "maconha", deve ser mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.



    Como as provas dos autos comprovam que quanto a um dos réus ficou bem demonstrado o agir associativo estável juntamente com os outros acusados e que reiteradamente realizou o transporte de farta quantidade de entorpecente de outros Estados da Federação para o Espírito Santo (1 tonelada de "maconha"), torna-se justa a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.



    Por estar demonstrado que um dos acusados adquiria matéria-prima e insumos para a produção dos entorpecentes a serem negociados pelo grupo, assim como adquiria e entregava as drogas para consumo de terceiros, o que se dava mediante atuação reiterada e de maneira associada com outros réus, além de manter no interior da residência onde se deram as apreensões, armas e munições de uso permitido, deve ser mantida a condenação pelos crimes de tráfico circunstanciado, associação para o narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    Evidente pelas provas dos autos que um dos acusados consentia, reiteradamente, que outro réu utilizasse sua residência para desenvolver as atividades criminosas, dentre elas, o depósito de grande quantidade de droga, além de ser o responsável pela arrecadação das quantias provenientes das vendas de entorpecentes realizadas pelos demais corréus, capaz de comprovar o liame associativo estável a ponto de tornar justa a condenação pelos delitos de tráfico circunstanciado e associação para o narcotráfico.



    Por estar patente que uma corré atuava com estabilidade e de modo duradouro juntamente com seu companheiro, seja contratando pessoas para servirem como "mulas", seja cedendo uma conta bancária pessoal para fins de movimentação das quantias adquiridas na venda de drogas, isto durante todo o período que durou a investigação policial, ou seja, de outubro de 2011 a meados de 2012, mostra-se justa a condenação pelo delito de associação para o narcotráfico.



    Provado nos autos que um dos acusados, em vários momentos das investigações procedidas pela polícia, agiu associadamente e de modo estável com outros apelantes, no sentido de, valendo-se da condição de advogado, divulgar informações sigilosas das operações policiais e alertar o grupo criminoso acerca de possíveis operações da Polícia Federal que poderiam resultar na apreensão de entorpecentes e prisões, bem como interferir no sentido de que os acusados que fossem presos não revelassem informações cruciais sobre o funcionamento da organização criminosa, não restando demonstrado, em momento algum, que agia de maneira profissional no desempenho da advocacia, torna-se justificada a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico.



    Presente fundamentação concreta para considerar circunstância judicial, deve ser reduzida a pena-base do Tinoco Rosa.



    Como o acusado Luiz Carlos Ribeiro confessou a prática de um dos delitos, deve quanto a ele incidir a atenuante da confissão espontânea.



    Não existindo provas concretas que justifiquem a incidência da agravante da reincidência, deve ser ela decotada da condenação aplicada ao acusado Luiz Carlos Ribeiro.



    Imperioso reduzir a multa em observância proporcionalidade das penas.



    Quando as informações passadas à policia por um dos réus não puderem ser consideradas indispensáveis para a identificação das demais coautorias e na recuperação dos produtos do crime, não há que se falar na aplicação do beneficio da delação premiada. Inteligência do artigo 41, da Lei n° 11.343/2006.



    Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve a parte pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.



    Deve ser indeferido de plano o pedido para que sejam oficiadas as autoridades competentes, com o objetivo de possibilitar a investigação de práticas criminosas ocorridas nos autos, uma vez que a parte poderá diretamente ou por meio de sua defesa procurar as vias legais adequadas.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “A ausência de decisão judicial, sequer desfundamentada, autorizando a interceptação telefônica, vulnera a proteção do sigilo da comunicação telefônica”.



    Ademais, aduz que o traslado de interrogatório prestado em outra ação penal está eivado de nulidade, tendo em vista que “o recorrente não foi intimado para participar do interrogatório produzido na ação penal 0000591- 79.2013.8.08.0010”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II- A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013) 



    Ademais, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017)



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.023.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de nulidade das interceptações telefônicas e do traslado de depoimento de outra ação penal. Com efeito, a pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.203.367-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/08/2019)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de associação para o tráfico (arts. 14 c/c o art. 18, incisos I e II, da Lei nº 6.368/76). Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Ausência. Artigo 5º, inciso LVI, da CF Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Único meio de se apurar o fato criminoso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    4. É “lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/5/11). 



    5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.316.722-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente